Tribunal: TJMT
Processo: 1027864-50.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027864-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI PAULO DE BRITO - CPF: 004.165.651-23 (EMBARGADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 32.595.278/0001-45 (EMBARGANTE), POLLYANNA SILVIA AMARO - CPF: 052.151.436-33 (ADVOGADO), WEBERT ANTONIO DE ARAUJO ROCHA - CPF: 001.462.716-70 (ADVOGADO), RAIANE SOARES ROSA - CPF: 074.435.886-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO SUPRE DIREITO À IMPUGNAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
PR
EQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu o cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do autor para impugnar contestação e documentos apresentados pela ré, anulando a sentença proferida na origem e determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à preclusão da alegação de cerceamento, à luz dos artigos 278 e 507 do CPC, uma vez que o autor teria requerido julgamento antecipado da lide após intimação para especificação de provas. Requer integração do julgado com fins
prequestionadores
. O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a preclusão da alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de impugnação da contestação e documentos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de preclusão, concluindo que a ausência de intimação específica para impugnação da contestação e documentos configura vício processual insanável, conforme previsão dos
arts
. 350 e 351 do CPC.

5.
A intimação para especificação de provas não substitui o direito autônomo da parte autora de manifestar-se sobre documentos e argumentos trazidos pela parte ré, cuja ausência caracteriza cerceamento de defesa.

6.
A alegada preclusão não se verifica no caso, por se tratar de nulidade absoluta decorrente da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insuscetível de convalidação pela inércia da parte.

7. O entendimento consolidado
desta Quarta Câmara de Direito Privado é pacífic
o
no sentido de que a ausência de intimação para impugnação da contestação acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

8.
Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, revela-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

9.
Ressalte-se que o pleito de prequestionamento não autoriza, por si só, a interposição de embargos de declaração quando ausente vício integrativo, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais eventualmente invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação específica para impugnação da contestação e dos documentos acostados pela parte ré configura cerceamento de defesa, nos termos dos
arts
. 350 e 351 do CPC.

A intimação para especificação de provas não supre a necessidade de intimação autônoma para manifestação sobre a contestação, sendo inviável o reconhecimento de preclusão quando se trata de vício que atinge o contraditório substancial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando reconhecido vício apto a alterar o resultado da decisão, o que não ocorre no caso.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 278, 350, 351, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; TJMT, AC 1000157-57.2021.8.11.0027, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023,
DJe
21.04.2023; TJMT, AC 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024,
DJe
26.04.2024; STJ, REsp 1051652/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2011,
DJe
03.10.2011.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1027864-50.2024.8.11.0041

PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS

X

SIDNEI PAULO DE BRITO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos por PANTHER CLUBE DE BENEFÍCIOS, em face do acórdão de Id. 319
361885
, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta por SIDNEI PAULO DE BRITO, reconheceu o cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do autor para impugnar a contestação e os documentos juntados pela ré, anulando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais
(Id. 322504858)
, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que o colegiado teria deixado de reconhecer a preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, à luz dos artigos 278 e 507 do CPC, uma vez que o autor teria sido intimado para especificação de provas e, ao requerer o julgamento antecipado da lide, teria renunciado ao direito de impugnar a contestação e os documentos da parte contrária.

Requer o suprimento das supostas omissões, com efeitos integrativos e
prequestionadores
.

O embargado, SIDNEI PAULO DE BRITO, apresentou contrarrazões (Id.
325620368
), sustentando que o acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, e que os embargos se destinam apenas a rediscutir matéria já decidida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, os presentes embargos têm por objeto o acórdão que reconheceu a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação do autor para impugnar a contestação e os documentos apresentados pela parte ré, decisão proferida em estrita observância aos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado examinou detidamente a questão da preclusão alegada pela embargante, concluindo de forma expressa que a ausência de intimação específica para impugnação da contestação e documentos constitui vício processual insanável, pois a intimação para especificação de provas não supre o direito autônomo de manifestação previsto nos artigos 350 e 351 do CPC.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o voto vencedor consignou que o autor não teve oportunidade de se manifestar sobre fatos impeditivos e documentos relevantes apresentados pela ré (regulamento interno e cláusulas contratuais), o que caracteriza
cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado
em
reiteradas decisões desta Quarta Câmara
.

À propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM ARGUMENTOS E DOCUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como para se manifestar sobre os fatos extintivos de seus direitos suscitados pelo réu (art. 350 do CPC
)
.
”
(TJ-MT - AC: 10001575720218110027, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Se não foi oportunizado ao recorrente a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

Nesse
sentido: “A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do art. 301, do CPC/73
( CPC
/15
art
. 337), seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar artigos 326 e 327 CPC/73
( CPC
/15 art. 350 e art. 351)”. (STJ, 3ª Turma, REsp 1051652/TO,
rel
.
Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011,
DJe
03/10/2011
).
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047202-78 .2022.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)
.

A invocação dos
arts
. 278 e 507 do CPC não se aplica à hipótese, pois não se trata de mera irregularidade processual passível de convalidação, mas de violação direta ao devido processo legal e ao contraditório substancial, princípios de ordem pública que impedem a preclusão da arguição da nulidade.

Verifica-se, assim, que os embargos de declaração se destinam, em verdade, a rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível nesta via processual.

Ressalte-se que
o pleito de prequestionamento não autoriza o manejo do recurso quando ausente vício integrativo, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025